Tribunal: STF
Processo: HC 73619
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE.
          Não há como falar em constrangimento decorrente de prisão
cautelar, já que os pacientes se encontram recolhidos agora a título
penal diverso: sentença condenatória.
          Ordem indeferida.